Tribunal: TJMT
Processo: 1023987-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023987-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GRASIELE PERIPOLLI STEFANELLO - CPF: 695.448.591-87 (AGRAVANTE), GRASIELE PERIPOLLI STEFANELLO - CNPJ: 53.045.730/0001-75 (AGRAVANTE), GRASIELE STEFANELLO PISCINAS LTDA - CNPJ: 34.194.411/0001-87 (AGRAVANTE), ZELIA PERIPOLLI STEFANELLO - CPF: 329.416.921-34 (AGRAVANTE), ZELIA PERIPOLLI STEFANELLO - CNPJ: 53.019.967/0001-81 (AGRAVANTE), Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT (AGRAVADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.265.021-50 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOLANGE REDONDO MARQUES - CPF: 095.132.318-01 (ADVOGADO), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LAURA AVILA VASCONCELOS - CPF: 023.167.161-05 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GRASIELE PERIPOLLI STEFANELLO E OUTROS
.

AGRAVADO(S):
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
. LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PRORROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação do período de blindagem (
stay

period
), após já ultrapassado o limite legal de 360 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível nova prorrogação do
stay

period
, após o prazo máximo legal de 360 dias, sem deliberação favorável da assembleia geral de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, permite apenas uma prorrogação do
stay

period
, salvo deliberação expressa da assembleia geral de credores.

4. A ausência de autorização assemblear inviabiliza nova prorrogação do prazo de blindagem, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A extensão judicial do
stay

period
além do limite legal sem manifestação dos credores configura ingerência indevida e afronta o modelo legal de participação negocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, tem duração de
180
dias, admitida apenas uma prorrogação
por igual período
. 2. Ultrapassado esse prazo, eventual extensão do
stay

period
exige deliberação favorável da assembleia geral de credores.”

Dispositivos relevantes citados: L. no 11.101/2005, art. 6o, § 4o; L. no 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
GRASIELE PERIPOLLI STEFANELLO e outros (4),
contra decisão interlocutória proferida (ID. 199923630 – autos de origem PJE No 1041828-64.2023.8.11.0003) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,que indeferiu o pedido prorrogação do
stay

period
por mais 180 (cento e oitenta dias), sob os seguintes fundamentos:

“[...]
02 - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM:

Postulou a
recuperanda
pela prorrogação do prazo de blindagem, que já está encerrado.

Da análise acurada dos autos tem-se que, decorridos os 180 dias iniciais do
stay

period
, o grupo recuperando apresentou pedido de prorrogação da blindagem.

Em data de 23/07/2024 este Juízo deferiu a prorrogação da blindagem, por mais 180 dias – Id. 162625737.

Agora,
já tendo decorrido os 360 dias do prazo de blindagem,
o grupo recuperando postula nova prorrogação.

Contudo, o seu pedido não comporta acolhimento.

Isso porque, a nova prorrogação do período de blindagem extrapola o prazo de 360 dias previsto em lei - e, no ponto, o Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso tem sido firme em não admitir novas prorrogações.

Nos autos do
RAI 1020808-17.2023.8.11.0003, a Exma. Relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira
assim pontuou:

“(...)

A controvérsia posta nos presentes autos não é inédita neste Egrégio Tribunal, já tendo sido objeto de análise no Agravo de Instrumento no 1031051- 92.2024.8.11.0000, interposto por outro credor (Banco Volkswagen S.A.) contra a mesma decisão agravada.

Naquele feito, após detida apreciação, a Quarta Câmara de Direito Privado concluiu que a prorrogação sucessiva e excessiva do
stay

period
por decisão judicial, sem deliberação dos credores em assembleia, revela-se incompatível com a lógica negocial e participativa que norteia a Lei no 11.101/2005, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que o acórdão proferido no mencionado recurso não tenha transitado em julgado, não há óbice à aplicação da sua fundamentação como razão de decidir no presente caso, dada a identidade da matéria debatida, dos fundamentos jurídicos invocados e da própria decisão atacada.

Em reforço, o entendimento exarado naquela oportunidade encontra respaldo não apenas no texto legal, mas também na posição majoritária do STJ no sentido de que a prorrogação do
stay

period
demanda, necessariamente, a manifestação da assembleia de credores, que detém a prerrogativa de deliberar sobre os rumos do procedimento
recuperacional
.” - 01 de
Junho
de 2025.

Em data pouco anterior, nos autos do
RAI 1011573-89.2024.8.11.0003 o Exmo. Relator Desembargador MARCIO APARECIDO GUEDES
já havia enfatizado:

“(...)

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a extensão do
stay

period
e mais uma única prorrogação, prevista na norma, ante a demonstração de entraves processuais – que não tenha ocorrido por culpa ou desídia da
recuperanda
– e em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei n. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora (art. 47 LRJF).

Denota-se que a Corte Superior, em observância ao disposto pela Lei n. 14.112/2020, tem admitido como o período máximo de blindagem 360 (trezentos e sessenta) dias, diante da análise minuciosa do juiz da causa, quando observados os critérios descritos acima; e, apenas tem admitido a subsistência (após 360 dias) do
stay

period
(com a manutenção de todas as consequências jurídicas que lhe são inerentes), diante deliberação prévio dos credores, observado o quórum legal, ao reputarem conveniente, segundo seus interesses, apresentar um plano de recuperação de sua autoria dentro do prazo assinalado de 30 (trinta) dias (ou até, entendendo ser o caso, acertarem uma prorrogação negociada, conforme cogitado no REsp 1.991.103/MT).” - 20/05/2025.

Trago à baila, ainda, a seguinte ementa:

Direito empresarial e processual civil. Recuperação judicial. Prorrogação do período de blindagem. Limite
temporal .
Previsão legal. Ausência de deliberação dos credores. Inadimplência.
I .
Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Banco Bradesco SA, indeferindo nova prorrogação do período de suspensão exigido pela RODOJULIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ME em processo de recuperação judicial. II. Questão em discussão:
2 .
A questão em discussão consiste em saber se uma segunda prorrogação do período de suspensão, requerida pela
recuperanda
após o limite legal de 360 dias, poderia ser admitida sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores. III. Razões de decidir: O prazo de blindagem, conforme o § 4o do
art
. 6o da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, é prorrogável uma única vez, totalizando no máximo 360 dias, salvo deliberação dos credores.
4 .
Embora reconhecida a conformidade das obrigações pela recuperação, não houve demonstração de situação excepcional que justificasse nova prorrogação sem autorização dos credores, conforme regulamentação consolidada do STJ (REsp 1.991.103/MT).
5 .
O deferimento de prorrogação além do limite previsto na lei, sem aprovação da Assembleia Geral de Credores, caracteriza ingerência judicial indevida, contrariando a mens legis da reforma promovida pela Lei no 14.112/2020. IV. Dispositivo e tese.
6 .
Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A prorrogação do período de permanência
além do limite legal de 360 dias, sem deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, é inadmissível, mesmo diante do cumprimento das obrigações pela recuperação." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
art
. 6o, § 4o; Lei no 14.112/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991 .103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11 .04.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10149118020248110000, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025).

Para arrematar, v. decisão ainda mais recente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018141-96.2025.8.11.0000

(...)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1006634-66.2024.8.11.0003, prorrogou pela segunda vez o
stay

period
, ultrapassando o limite legal de 360 dias estabelecido no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência - LRF), sob a alegação de prudência e necessidade de continuidade da proteção à
recuperanda
.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2057372/MT, manifestou o entendimento de que, sob a nova sistemática introduzida pela Lei n. 14.112/2020, a prorrogação do
stay

period
além do limite previsto no § 4o do art. 6o da LRF somente será possível mediante deliberação prévia e favorável da assembleia geral de credores, seja para viabilizar a apresentação do plano de recuperação judicial, seja por entenderem necessário para a continuidade das negociações em curso.

Assim, na ausência dessa manifestação expressa dos credores, a extensão do
stay

period
configura ingerência indevida do juízo no processo
recuperacional
.

(...)

Dessa forma, resta evidenciado que a decisão agravada, ao conceder nova prorrogação do
stay

period
sem a necessária deliberação assemblear, contraria frontalmente o disposto na Lei de Recuperação e Falência e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça”
15/05/2025.

Nesse contexto, sem mais delongas, com o fito de não descumprir as diretrizes firmadas pela Instância Superior, torno sem efeito a decisão antes proferida (que havia prorrogado a blindagem) e
INDEFIRO o pedido de nova prorrogação do prazo de blindagem.
[...]”
(
g.n
.)

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

As Agravantes sustentam que a prorrogação do
stay

period
encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente diante da complexidade do caso concreto e do interesse dos credores na preservação da empresa em funcionamento.

2.

Aduzem que a manutenção da blindagem judicial é imprescindível para viabilizar a finalização do plano de recuperação e garantir a continuidade da atividade empresarial, cuja interrupção acarretaria prejuízos irreversíveis aos trabalhadores, fornecedores e à economia local.

3.

Afirma-se, ainda, que o juízo
a quo
desconsiderou os elementos fáticos e jurídicos que evidenciam a boa-fé da
recuperanda
e a necessidade da medida excepcional, sendo a prorrogação medida temporária e proporcional para alcançar a finalidade do instituto da recuperação judicial.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a prorrogação do período de blindagem, garantindo a eficácia da recuperação judicial em trâmite.

Os credores Banco Bradesco S.A. e João Batista Matias apresentaram contrarrazões ao recurso interposto (
IDs
306422869 e 307734371), pugnando pelo seu desprovimento.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID.
309120882
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

GRASIELE PERIPOLLI STEFANELLO E OUTROS.

AGRAVADO(S):
JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo
d
e Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pleito de nova prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial — o denominado
stay

period
— com fundamento na exaustão do limite temporal previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, e na ausência de deliberação favorável da assembleia geral de credores (AGC), consoante os ditames legais e a jurisprudência consolidada.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso, portanto, consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

A referida decisão
indeferiu
o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID.
199923630
):

“
Postulou a
recuperanda
pela prorrogação do prazo de blindagem, que já está encerrado.

Da análise acurada dos autos tem-se que, decorridos os 180 dias iniciais do
stay

period
, o grupo recuperando apresentou pedido de prorrogação da blindagem.

Em data de 23/07/2024 este Juízo deferiu a prorrogação da blindagem, por mais 180 dias – Id. 162625737.

Agora, já tendo decorrido os 360 dias do prazo de blindagem, o grupo recuperando postula nova prorrogação.

Contudo, o seu pedido não comporta acolhimento.

Isso porque, a nova prorrogação do período de blindagem extrapola o prazo de 360 dias previsto em lei - e, no ponto, o Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso tem sido firme em não admitir novas prorrogações.

[...]

Nesse contexto, sem mais delongas, com o fito de não descumprir as diretrizes firmadas pela Instância Superior, torno sem efeito a decisão antes proferida (que havia prorrogado a blindagem)
e INDEFIRO o pedido de nova prorrogação do prazo de blindagem
.
” (
g.n
.)

1.
Da possibilidade
de prorrogação do período de blindagem
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a insurgência recursal não merece prosperar, ante a manifesta ausência de respaldo legal e jurisprudencial para a pretensão recursal.

Pois bem
.

O presente recurso tem por objeto a análise da legalidade da prorrogação do
stay

period
para além do limite de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme disposto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020. O dispositivo em questão estabelece, de forma clara e objetiva, que:

“§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter
excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)”

A literalidade da norma é inequívoca ao fixar como limite máximo para o
stay

period
o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, o qual somente se concretiza mediante uma única prorrogação excepcional, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.
Trata-se de previsão legal de natureza cogente, cuja incidência é obrigatória e inafastável, não se admitindo interpretações ampliativas ou hermenêuticas que pretendam flexibilizar os limites temporais legalmente instituídos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de esvaziamento da
ratio

que norteou a reforma introduzida pela Lei no 14.112/2020.

A limitação do
stay

period
representa instrumento técnico-jurídico essencial à preservação do equilíbrio entre os interesses do devedor e a tutela dos créditos existentes, de modo a evitar o uso abusivo e prolongado da proteção judicial contra os credores, o que comprometeria o próprio caráter excepcional da medida.

No caso em apreço, observa-se que o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias já foi integralmente utilizado, tendo havido a prorrogação única permitida pela legislação de regência. Superado, portanto, o lapso máximo legal, a eventual extensão da blindagem processual pretendida dependeria, obrigatoriamente, de autorização prévia e expressa da assembleia geral de credores, o que não restou demonstrado nos autos.

Aliás, nesse sentido,
o Superior Tribunal
Justiça
(STJ)
é firme ao reconhecer que, a partir das alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020, a prorrogação ju
dicial do
stay

period
além do limite legal de 360 dias apenas
se viabiliza mediante deliberação favorável da AGC. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY
PERIOD .
NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020.
OBSERVÂNCIA .
3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE
CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL.
4 .
DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE.
5 .
RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.1. Controverte-se no presente recurso especial se, uma vez exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4o do art. 6o da Lei
n .
11.101/2005, a execução de crédito extraconcursal - a qual não se suspende - tem sua tramitação totalmente normalizada, afigurando-se descabida, doravante, a subsistência da restrição prevista na parte final do § 3o do art. 49 da LRF e/ou da de qualquer outra providência exarada pelo Juízo da recuperação judicial destinada a obstar o regular prosseguimento da aludida ação, tal como compreendeu o Tribunal de origem. A questão posta há de considerar, necessariamente, os novos contornos dados pela Lei
n .
14.112/2020, que, por expressa determinação legal, tem incidência imediata aos processos pendentes, respeitados, naturalmente, os atos processuais já praticados. 2. Especificamente sobre o
stay

period
, a Lei
n .
14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".2.1 A lei estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias . É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do
stay

period
, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.2.2 O disposto no inciso Ido § 4o-A do art. 6o da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do
art
. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso
IIdo
§ 4o-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.
2.3 O novo regramento ofertado pela Lei
n .

14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do
stay

period
, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor;
ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5o do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.
2 .4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o
stay

period
(com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.

2.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14 .112/2020, a extensão do
stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito
, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do
stay

period
(além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF), seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido .3. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do
stay

period
. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo
recuperacional
restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial .3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção ( REsp 1 .629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem
de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3o do
art
. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa
recuperanda
, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.3.2 A competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem .4. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.4 .1 Deveras, se mesmo com o decurso do
stay

period
(e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor-proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo
recuperacional
foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à
recuperanda
e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores,
etc
), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.5. Recurso especial
improvido .

(STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2023)

O precedente citado revela inequívoca preocupação da Corte Superior com a observância estrita dos parâmetros legais estabelecidos pela nova sistemática da Lei no 11.101/2005, ao rechaçar qualquer tentativa de flexibilização judicial unilateral que, à míngua de deliberação da assembleia geral de credores, possa resultar em prorrogações indefinidas do
stay

period
, comprometendo os objetivos de eficiência, previsibilidade e autorregulação que o processo
recuperacional
deve observar.

No caso em tela, inexiste nos autos qualquer deliberação expressa e favorável da assembleia geral de credores que autorize a extensão do prazo de suspensão das ações e execuções individuais, após o esgotamento do lapso máximo de 360 dias. Aliás, sequer há indícios de convocação de AGC com essa finalidade, o que evidencia a ausência de vontade coletiva dos credores nesse sentido.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025